Tribunal: TJDFT
Processo: 0714800-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. PROVAS ILICITAS. INOCORRÊNCIA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. DELITO PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. VALIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. INÉPCIA INICIAL. ART. 41 DO CPP. REJEITADA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCABIDA. PERDIMENTO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem e busca pessoal se o comportamento do apelante justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial.
2. É cediço o entendimento de que o crime de tráfico na modalidade ‘ter em depósito’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.
3. A inviolabilidade domiciliar disposta no artigo 5o, XI, da Constituição Federal não consiste em garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito.
4. Havendo individualização suficiente da conduta do réu e tendo o Parquet logrado descrever a sequência dos acontecimentos que ensejaram o delito de tráfico de drogas, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado, fica cumprido, com rigor, o teor do art. 41 do CPP.
5. Prevalece na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. No caso, a apreensão de aproximadamente 700g de cocaína justifica a exasperação da pena-base com esteio no art. 42 da LAD.
6. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, constatado que o veículo foi utilizado na prática delituosa, não há falar em restituição ao acusado.
7. Recurso conhecido e desprovido.